Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715007-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. G. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLARA GONCALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 46842902 que informa do descumprimento da decisão judicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de maio de 2023 15:00:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador